Tribunal: TJSP
Processo: 2188837-73.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Pedido de desconsideração de exame criminológico – Idêntico objeto àquele do Habeas Corpus no 2188873-18.2021.8.26.8.26.0000, em regular trâmite – Duplicidade de pedidos – ORDEM INDEFERIDA LIMINARMENTE.